Tribunal: TJSP
Processo: 0031890-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031890-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é impetrante
EDUARDO SOARES FRAGA e Paciente CLÉSIO LUIZ ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031890-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15362
2
Habeas Corpus no 0031890-59.2020.8.26.0000
Comarca: Pereira Barreto
Impetrante: Eduardo Soares Fraga
Paciente: Clésio Luiz Rosa
Voto n. 15362
Habeas corpus. Tráfico. Alegação de inocência.
Habeas Corpus que não se presta a rememorar provas
da culpabilidade. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de CLÉSIO LUIZ ROSA, alegando-se, em síntese, que está preso em
razão da suposta prática do crime de homicídio, mas é inocente, e há excesso de
prazo na formação da culpa.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante requer em sede liminar a concessão de sua liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09), as informações vieram
aos autos (fls. 12/14) e a d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (fls. 16/22).
É o relatório.
A ordem não deve ser concedida.
Quanto à alegada inocência, não é possível , na estreita via do
writ, rememorar provas acerca da culpabilidade do agente.
As informações esclareceram que o paciente cumpre uma
pena de 05 (cinquenta) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031890-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15362
3
certo que sequer cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, não
apresentando qualquer fundamento que revele equívoco na decisão que indeferiu o
benefício prisional.
Observo que, considerando as peculiaridades do caso, não se
vislumbra excesso de prazo na instrução, valendo salientar que só restará configurado
constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o que
inequivocamente não houve no caso em tela.
Nota-se que o paciente já foi devidamente pronunciado, e a
instrução seque ritmo razoável e proporcional, não havendo qualquer ofensa à
duração razoável do processo.
Sendo assim, não há qualquer constrangimento ilegal a ser
sanado pelo remédio heroico, visto que não há configuração de excesso de prazo na
formação da culpa, já que a instrução criminal se encontra em trâmite razoável.
Sendo assim, confirmo a decisão liminar e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator